Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. PARCELAMENTO EM LONGO INTERVALO TEMPORAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES NÃO OBSERVADO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Não obstante o dever de estímulo à solução consensual dos conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC), no caso em análise, o acordo entabulado entre as partes para pagamento do débito alimentar não atende ao princípio da proteção integral dos menores, considerando, sobretudo, o longo prazo estabelecido para quitação da dívida.
2. No caso, deve ser observado o histórico do alimentante, que descumpre reiteradamente a obrigação alimentar que possui com os filhos ao violar acordos anteriormente firmados, não havendo indicativo seguro de que a proposta apresentada pelo devedor será cumprida, eternizando o inadimplemento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.